Tribunal: STF
Processo: RE 75999
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
Ação de reivindicação, versando sobre notas promissórias. Endosso em branco. Efeitos. Ausência de prova de má fé do possuidor. Consequências. 
II - Se os títulos de Crédito haviam sido endossados, em branco, por parte do tomador, e não se logrou demonstrar a má fé do possuidor, descabe a reivindicatória fundada nos arts. 524 e 521 do Código Civil.
III - Aplicação daqueles preceitos, em conjugação com os arts. 8º e 39 do Decreto nº 2.044/1908.
IV - Recurso extraordinário não conhecido, com base na Súmula ns. 279, 282 e 356.